Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745075-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WEBER MODESTO DE MORAIS AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 65467702). O Juízo de Primeiro Grau informou a prolação de sentença no processo originário (id 66367992). O prazo concedido para o agravante manifestar-se sobre a perda do objeto do recurso transcorreu sem apresentação de petição (id 66766135). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator